Tribunal: TJSP
Processo: 1047896-62.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
RES – Pretensão inicial do autor, na qualidade de servidor público do Município de São Paulo, aposentado, voltada ao recálculo da gratificação por serviços extraordinários para que incida sobre o padrão do cargo, acrescido das vantagens incorporadas, considerando o adicional de 50%, bem como o fator de 240 – parcial cabimento - horas suplementares percebidas devem ter por base de cálculo os vencimentos, assim considerado o padrão e as vantagens incorporadas – quanto ao divisor a ser utilizado, além de inexistir previsão legal a amparar a utilização do fator de 240 para o cálculo das horas suplementares, não houve comprovação de que ele exercia jornada de trabalho de 40h/semanais quando na ativa - Inteligência dos arts. 91 e 103, caput e § 1o, da Lei Municipal no 8.989/79; do art. 1o, caput, da Lei Municipal no 10.073/86; do art. 1o e 5o, inc. I a III, do Decreto no 31.576/92; e do art. 7o, XVI, e 39, § 3o, da CF – Precedentes deste E. TJSP – Sentença de parcial procedência mantida - Recurso da ré desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1047896-62.2020.8.26.0053; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/11/2021; Data de Registro: 05/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Horas Extras

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/11/2021

Data de publicação:

05/11/2021

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (SÃO PAULO) – HORAS SUPLEMENTARES – Pretensão inicial do autor, na qualidade de servidor público do Município de São Paulo, aposentado, voltada ao recálculo da gratificação por serviços extraordinários para que incida sobre o padrão do cargo, acrescido das vantagens incorporadas, considerando o adicional de 50%, bem como o fator de 240 –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (SÃO PAULO) – HORAS SUPLEMENTARES – Pretensão inicial do autor, na qualidade de servidor público do Município de São Paulo, aposentado, voltada ao recálculo da gratificação por serviços extraordinários para que incida sobre o padrão do cargo, acrescido das vantagens incorporadas, considerando o adicional de 50%, bem como o fator de 240 – parcial cabimento - horas suplementares percebidas devem ter por base de cálculo os vencimentos, assim considerado o padrão e as vantagens incorporadas – quanto ao divisor a ser utilizado, além de inexistir previsão legal a amparar a utilização do fator de 240 para o cálculo das horas suplementares, não houve comprovação de que ele exercia jornada de trabalho de 40h/semanais quando na ativa - Inteligência dos arts. 91 e 103, caput e § 1o, da Lei Municipal no 8.989/79; do art. 1o, caput, da Lei Municipal no 10.073/86; do art. 1o e 5o, inc. I a III, do Decreto no 31.576/92; e do art. 7o, XVI, e 39, § 3o, da CF – Precedentes deste E. TJSP – Sentença de parcial procedência mantida - Recurso da ré desprovido.